Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708882-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINE JESUS DO NASCIMENTO EMBARGADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAROLINE JESUS DO NASCIMENTO, contra acórdão de ID – 35726298. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36149253. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2022 17:10:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador